Tribunal: TJDFT
Processo: 0738068-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0738068-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, EDILMAR PEREIRA LIMA AUTORIDADE: PAULA AFONCINA BARROS RAMALHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus contra ato ilegal imputado ao d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que, ao conceder liberdade ao paciente (acusado da prática de vias de fato, ameaça e violência doméstica), lhe impôs diversas medidas cautelares, dentre as quais o pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00. A Defensoria Pública (impetrante) alega, em síntese, que: 1) o paciente é dono de uma pequena hamburgueria (Espetinho do Soguel) na garagem da sua casa, com uma renda mensal de R$ 2.500,00, que garante o mínimo existencial da sua família, não tendo condições de arcar com a fiança arbitrada; 2) está preso desde 05/09/2023 unicamente por ser pobre, sendo desproporcional a prisão cautelar, até porque nem mesmo se condenado será submetido ao regime fechado. Requer, liminarmente, seja concedida liberdade provisória ao paciente sem o pagamento de fiança. Sem razão, inicialmente. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. O art. 326 do CPP dispõe sobre os critérios para se determinar o valor da fiança, in verbis: Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. E, no caso, o paciente já teve devidamente analisada a sua situação concreta pelo d. Juízo a quo, tanto é que lhe foi concedida uma significativa redução na fiança arbitrada pela autoridade policial, de R$ 3.000,00 para R$ 1.500,00, considerando inclusive a sua primariedade e bons antecedentes. Todavia, acertadamente, não foi dispensada a fiança nem reduzido ainda mais o seu valor porque o paciente declarou ter uma pequena hamburgueria e faturar cerca de R$ 2.500,00 mensais, além de ser proprietário de 4 armas de fogo, o que permite concluir que tem condições de arcar com a fiança arbitrada (conforme registrado no minuto final do vídeo da audiência de custódia - ID 51149583). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo juiz natural. Encaminhem-se os autos ao e. Relator. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista